Tribunal: STF
Processo: Rcl 38729
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347 – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Tribunal de Justiça olvidado o decidido na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Segundo narra, a autoridade reclamada editou o Aviso TJ nº 99/2019, versando a suspensão do expediente forense nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2010. Destaca o teor do ato:
    O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR CLAUDIO DE MELLO TAVARES, no uso de suas atribuições legais; 
    CONSIDERANDO as disposições que se encontram insculpidas na Lei Estadual 6.956/2015 - LODJ, no que concerne às atribuições do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro; 
    CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o expediente forense de modo a possibilitar às partes o conhecimento prévio da realização, ou não, dos atos processuais; 
    CONSIDERANDO os problemas estruturais e de logística para o perfeito funcionamento do Sistema de Audiência de Custódia, ante a dificuldade de apresentação dos presos, de realização das entrevistas com os seus advogados ou defensores públicos, e para a realização dos atos processuais, diante das festividades natalina e de fim de ano. 
    AVISA aos Magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, Advogados, Delegados de Polícia, chefia da Secretaria de Administração Penitenciária, Responsáveis pelo Expediente, Secretários de Juízes e demais Servidores em atuação nas Centrais de Audiência de Custódia da Capital, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes, que está suspenso o expediente forense nos respectivos órgãos judiciais, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e 01 de janeiro de 2020, devendo ser analisada a legalidade e a conveniência da manutenção da prisão em flagrante pelo plantão judiciário diurno da circunscrição correspondente à competência das respectivas CEACs.”
    Narra ter sido utilizado pelo tribunal reclamado, como fundamento para a edição do ato, problemas estruturais a impedir a realização ininterrupta das Centrais de Audiência de Custódia. Alude à possibilidade de responsabilização internacional do Estado Brasileiro, considerado precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
    Sob o ângulo do risco, refere-se à possibilidade de perda do objeto da medida e de violação de direito subjetivo de apresentação à autoridade judicial.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, determinando-se a realização de audiências de custódia nos dias 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    A autoridade reclamada, nas informações, realça que a ausência de expediente nos referidos dias tem o objetivo de resguardar a segurança dos servidores, considerado o deslocamento de grande parte do efetivo de segurança pública do estado para a cidade do Rio de Janeiro e para a região dos lagos. Alega a ausência de inovação na edição do Aviso nº 99/2019, uma vez ter sido a providência determinada em anos anteriores.
     Em 30 de dezembro de 2019, o ministro Dias Toffoli, na condição de Presidente, deferiu a liminar para suspender o ato reclamado e determinar a realização das audiências de custódia nos dias 31 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020.
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro reitera, por meio da petição/STF nº 10022/2020, possuir interesse na sequência do processo e requer a procedência do pedido.
    2. Constata-se, da leitura das peças do processo, ter havido omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro quanto à observância do determinado na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, no que diz respeito à feitura das audiências de custódia. 
    Ao assim proceder, o Tribunal reclamado incorreu em ofensa ao acórdão do aludido processo objetivo, mediante o qual determinada a implementação das audiências em 90 dias, devendo estas ocorrer no lapso de 24 horas, contado da prisão. Embora se tenha, conforme noticiado pelo Tribunal reclamado, observado a realização das audiências, a modificação se deu em virtude do deferimento de providência acauteladora nesta medida.
    O Pleno, ao deferir a liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, além de assentar a necessidade de ocorrência das audiências em 90 dias, consignou a obrigatoriedade de realização destas em até 24 horas, a contar da prisão. Inobservado o prazo indicado, fica configurado o desrespeito ao paradigma. Confiram o seguinte trecho da ementa:
    […]
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    (Medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de fevereiro de 2016.)
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, confirmando a medida acauteladora.
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator